Tribunal: CARF
Processo: 10120.909415/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909415/2011-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.898 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADUBOS SUDOESTE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO E NO
TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS NÃO
ONERADOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de fretes utilizados
na aquisição e transporte entre estabelecimentos de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS/COFINS não cumulativos, desde que tais serviços sejam
comprovadamente onerados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.897, de 15 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10120.909429/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909415/2011-07
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909415/2011-07

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.047, de 26/08/2021, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS.
CONCEITO.
PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo semântico e jurídico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, reforçou o conceito intermediário de insumo criado na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno, tem aplicação obrigatória.
FRETES
NA
COMPRA
DE
INSUMOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí for
relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte, independentemente da
alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o crédito.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de insumo
empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à operação de
venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem descontados das
contribuições sociais.
ARMAZENAGEM E DESESTIVA NO RECEBIMENTO DE PRODUTO
IMPORTADO COM ALÍQUOTA ZERO.
É cabível a apuração de créditos de armazenagem e desestiva de bens importados
considerados insumos essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES.
Os materiais de segurança de uso obrigatório determinado pela legislação trabalhista
sofrem desgaste e danos pela ação diretamente exercida no processo produtivo. São
insumos e geram créditos da não-cumulatividade.
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e cumpridos os
demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como demonstrada a
essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte, o crédito pode ser
aproveitado.

Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para conceder o crédito da não cumulatividade, observando os requisitos
legais concernentes à matéria, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos,
sobre (i) dispêndios com armazenagem e desestiva; (ii) dispêndios com EPIs e
uniformes, exceto aqueles utilizados em áreas administrativas; e (iii) “serviços de
análise química de adubo”; II. Por maioria de votos, sobre (a) dispêndios realizados
com fretes sujeitos à incidência de PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de insumos
com alíquota zero, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou
provimento; e (b) dispêndios com fretes entre estabelecimentos vencidos os
Conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negaram
provimento.
Em seu Recurso Especial, a PFN aponta, em síntese, divergência jurisprudencial
quanto às seguintes matérias:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909415/2011-07

(i) crédito de PIS/COFINS sobre os dispêndios com fretes entre os
estabelecimentos da contribuinte (inclusive de produtos e insumos com
alíquota zero), divergindo do acórdão paradigma no 9303-010.476;
(ii) crédito com despesas relativas à armazenagem e desestiva no recebimento de
produto importado com alíquota zero, divergindo do Acórdão paradigma no
9303-010.724.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação apenas quanto à primeira matéria, tendo o despacho de admissibilidade,
exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações
sobre a demonstração de divergência:
Demonstração da divergência

Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
segundo o qual cabe o direito ao crédito de PIS/Cofins sobre o frete entre os
estabelecimentos da contribuinte, inclusive o frete de produtos e insumos com
alíquota zero, bem como sobre as despesas com armazenagem e desestiva no
recebimento de produto importado também tributado com alíquota zero.
Os temas foram assim enfrentados pelo Relator do acórdão recorrido:

- Frete entre estabelecimentos (inclusive de produtos e insumos com alíquota
zero);
Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a
alegação do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com
Fretes entre Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmo
moldes dos Acórdãos CARF CSRF de n.o 3302-002.974 e 9303006.218.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente
nesta Turma de julgamento, exposto a seguir:
"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA
DE PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e,
ou produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante
conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços,
geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004,
passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –Processo no
13116.000753/2009-14, Acórdão: 3201-002.638, Relator: Conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 3a Seção de
Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."
A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos
para a atividade e produção do contribuinte é cristalina, seja para
produtos/insumos com alíquota zero ou com alíquota positiva, uma vez que
possui uma estrutura logística sem a qual não poderia sequer finalizar seu
ciclo de produção sem os fretes entre estabelecimentos.
O Recurso Voluntário merece provimento.
(...)

Já os acórdãos paradigmas estão assim ementados (transcrevem-se excertos dos
votos neles proferidos para melhor elucidar as questões ora em análise):

Acórdão paradigma no 9303-010.476:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909415/2011-07

CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos
Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (art. 3o, II das Leis
nos 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os critérios
de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao
custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o
custo de produção do produto destinado à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADO À ALÍQUOTA ZERO.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém, permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses serviços
de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. No presente caso, como os insumos não geram
crédito das contribuições, o serviço de frete também não gera direito ao
crédito.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS.
Os serviços de frete, contratados juntos a pessoas jurídicas e utilizados no
âmbito do processo produtivo, como por exemplo, o transporte de insumos e
produtos em fabricação, entre estabelecimentos fabris do contribuinte, geram
direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos do que consta no
inc. II do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Voto vencido (mas vencedor quanto à matéria aqui tratada)
(...)
No caso aqui discutido, trata-se de fretes nas aquisições de insumos de
fornecedores (PJ), um serviço prestado antes de iniciado o processo fabril,
portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo
industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou a mercadoria transportada,
sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu
valor agregado, poderá gerar o direito ao crédito, se o insumo gere direito ao
crédito. Ou seja, o valor do frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este
crédito está definitivamente vinculado ao insumo.
No caso aqui tratado, no voto condutor do Acórdão recorrido, restou bem
claro que esclareceu a Fiscalização que a única razão para a glosa do crédito
foi o fato da tributação do bem transportado, adquirido pela PJ para revenda,
ser sujeito à alíquota zero (fl. 523):
"75. Desta forma, o frete na aquisição de mercadorias para revenda, quando
contratado com pessoa jurídica domiciliada no Pais e suportado pelo
adquirente dos bens, poderia gerar créditos do PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativos já que, nessa situação, integraria o custo de aquisição dos
mesmos bens para revenda, não fosse a alíquota zero determinada para esses
bens, que atinge assim seus custos de aquisição. Se o crédito sobre o
principal (valor da mercadoria) está sujeito a alíquota zero, assim também o
estaria o crédito sobre o secundário (frete na operação de compra), pois que
parte integrante e formadora do custo de aquisição."
Portanto, se o insumo transportado gerar crédito, por consequência o valor do
frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de
frete, a exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
(...)

A divergência quanto à primeira matéria é, a nosso juízo, evidente.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909415/2011-07

O acórdão recorrido entendeu que as despesas com o frete ensejam o
creditamento de PIS/Cofins, “seja para produtos/insumos com alíquota zero ou
com alíquota positiva”, enquanto que o acórdão paradigma só o admitiu sobre
as despesas com frete quando o insumo transportado gerar créditos das
contribuições.
(...)
Intimado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial e do Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
Do Mérito
No presente caso, a controvérsia resume-se à questão de saber se geram direito a
crédito de contribuições não cumulativas os encargos com fretes na (i)
aquisição e no (ii) transporte, entre os estabelecimentos do contribuinte, de
insumos não onerados pelas contribuições não cumulativas.
Sublinhe-se que não está em discussão, no presente processo, os fretes de
produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte – para posterior
venda, mas apenas os fretes relacionados ao transporte de insumos – tanto na
aquisição como na movimentação entre estabelecimentos – é o que se
depreende da análise das peças principais do processo.
No tocante à questão da tomada de créditos de despesas com fretes no
transporte de insumos não onerados pelo PIS/COFINS não cumulativos,
em decisões recentes, já com nova composição, este Colegiado tem adotado
posicionamento unânime com relação à possibilidade de referidos gastos.
Pessoalmente, eu entendia que o frete na aquisição de insumos só poderia ser
apropriado como parte do custo de aquisição do próprio insumo. Nesse
contexto, se o insumo não fosse tributado, não haveria que se falar em crédito
decorrente do frete.
Com o advento do art. 176 da Instrução Normativa (IN RFB) no 2.121/2022, o
qual previa a natureza de insumo do gasto com frete na aquisição de bens não
onerados pelo PIS/COFINS – norma, vale ressaltar, revogada recentemente pela
IN RFB no. 2.152/2023 -, revisitei a questão e mudei minha compreensão sobre
o assunto: se o frete faz parte do insumo e sobre ele incide certa alíquota de
PIS/COFINS, claro está que parte do insumo é onerada – precisamente a parte
de seu valor que corresponde ao frete.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909415/2011-07

Por essa razão, cheguei à conclusão de que não faz sentido negar direito ao
crédito sobre fretes que foram efetivamente onerados.

De semelhante modo, os fretes na movimentação de insumos entre
estabelecimentos fabris da recorrente, desde que sujeitos ao pagamento das
contribuições não cumulativas, dão direito a créditos de PIS/COFINS, ainda que
tais serviços refiram-se a transporte de insumos não onerados por aquelas
contribuições.

Assim, é possível o creditamento das despesas em análise, desde que
comprovadamente tenham sido oneradas pelo PIS/COFINS não cumulativos.

Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 453
DF CARF MF
Original